Tribunal: TJSP
Processo: 1008702-40.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA QUE GEROU O APONTAMENTO DO NOME DE UM DOS AUTORES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIOS APONTAMENTOS – INDEVIDA INSCRIÇÃO QUE IMPEDIU A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA QUE GEROU O APONTAMENTO DO NOME DE UM DOS AUTORES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIOS APONTAMENTOS – INDEVIDA INSCRIÇÃO QUE IMPEDIU A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – DANO MORAL DA COAUTORA IGUALMENTE CARACTERIZADO – INDENIZAÇÕES DEVIDAS, EM MONTANTE, CONTUDO, INFERIOR AO PLEITEADO - SENTENÇA MODIFICADA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO